Tribunal: STM
Processo: 7000944-89.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000944-89.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/08/2021 a 12/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
presente recurso e negou-lhe provimento, para manter na íntegra a Decisão do
Juízo de origem, proferida nos autos da IPD nº 84-86.2020.7.03.0103, que
concedeu liberdade provisória ao Sd Ex WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/08/2021 18:19:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf63068e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000944-89.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO.
MEDIDA EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA
E DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS APTOS A RESPALDAR A SEGREGAÇÃO
CAUTELAR. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
A viabilidade de se decretar a prisão preventiva pressupõe a confluência das duas
condicionantes do art. 254 do CPPM, aliadas a, no mínimo, uma das hipóteses previstas no
art. 255 do CPPM, sem o que carece de arcabouço jurídico sólido o pleito voltado à
decretação da referida prisão processual.
A mera referência genérica a eventual afronta aos pilares militares da hierarquia e da
disciplina não confere suporte idôneo ou suficiente à aplicação da medida constritiva
extrema, considerando a relevância do princípio basilar da presunção de inocência.
A probabilidade de reiteração da conduta delitiva não pode ser presumida e, per si, esmaece
a necessidade de imposição da segregação cautelar, principalmente, quando se tratar de
acusado que se apresentou voluntariamente ao quartel.
Descabe cogitar em prisão preventiva à luz da ausência de qualquer dos fundamentos
ínsitos ao artigo 255 do CPPM, visto que não remanescem indícios, sequer abstratos, de que
o recorrido possa impedir ou perturbar a ação da Justiça.
Recurso ministerial não provido.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIZ CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do presente Recurso e em
negar-lhe provimento, para manter na íntegra a Decisão do Juízo de origem, proferida nos autos da IPD nº
84-86.2020.7.03.0103, que concedeu liberdade provisória ao Sd Ex WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA.
Brasília, 12 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ilustre representante do Ministério Público Militar
contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por meio da qual foi
concedida liberdade provisória ao Sd Ex WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA, nos autos da Instrução
Provisória de Deserção (IPD) nº 700084-86.2020.7.03.0103 (evento 27), com fundamento em três

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/08/2021 18:19:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf63068e
aspectos, in verbis: "1) não houve representação da autoridade militar, reportando a necessidade da
medida cautelar; 2) não existe, ainda, a ata de inspeção de saúde; e 3) o preso se apresentou
voluntariamente".
A leitura do Termo de Deserção noticia que o Sd Ev WESLEY, ora recorrido, faltou ao expediente no 3º
Batalhão de Comunicações, situado em Porto Alegre-RS em 28 de julho de 2020, tendo sido iniciada a
contagem do prazo de graça a zero hora do dia 29 de julho de 2020, com a consumação do delito de
deserção a zero hora do dia 6 de agosto subsequente (evento 1, arq. 2, da IPD).
Os autos revelam que foram realizadas diversas diligências a fim de capturar o desertor, sem êxito, tendo
ele se apresentado ao quartel, por livre e espontânea vontade, em 11 de setembro de 2020, ocasião em
que foi recolhido à prisão no 3º Batalhão de Polícia do Exército, conforme o Ofício nº 36-S1/SCmt/3º B
Com, constante do evento 12 da IPD. Em seguida, foi submetido à inspeção de saúde, considerado "apto"
para o serviço militar e reincluído às fileiras da Força Terrestre.
Posteriormente, a autoridade judiciária tomou a seguinte decisão, registrada em Ata nos seguintes
termos, in verbis (evento 27 da IPD):
" INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO 7000084-86.2020.7.03.0103 . PRESO:
WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA. Para audiência de custódia. Presentes no Plenário,
o MMº. Juiz Federal e o custodiado; os representantes do Ministério Público Militar Dr.
Adriano Alves Marreiros e da Defensoria Pública da União Dra. Sabrina Piccoli Marques
participaram remotamente, por meio da plataforma de reuniões virtuais. O preso foi
qualificado e relatou que não foi vítima de maus tratos e que seus direitos constitucionais
estão sendo respeitados. Em continuidade, o MPM manifestou-se pela decretação da
prisão preventiva, sustentando que a mesma é necessária e é uma medida constitucional.
A Defesa, por sua vez, requereu a concessão da liberdade provisória por não estarem
presentes os requisitos da preventiva. Em seguimento, o MMº. Juiz Federal manifestou-se
afirmando que não é o caso da manutenção da prisão e concedeu ao preso a liberdade
provisória, considerando três aspectos: 1) não houve representação da autoridade militar,
reportando a necessidade da medida cautelar; 2) não existe, ainda, a ata de inspeção de
saúde; e 3) o preso se apresentou voluntariamente. A liberdade fica condicionada à
obrigatoriedade de o custodiado comparecer a todos os atos do processo. O Juízo
determinou a expedição do alvará de soltura e do termo de compromisso. Providências
pela Secretaria. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente audiência. Do que, para
constar, lavrei esta ata.". (grifo do original).
Diante da irresignação, o Ministério Público Militar interpôs, em tempo hábil, o presente Recurso em
Sentido Estrito.
Assinala o órgão ministerial que a deserção é classificada como crime propriamente militar, a constituir
uma exceção às permissões constitucionais para prisão sem ordem judicial ou flagrante delito, a teor do
preceituado no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988, in fine.
Sustenta que a ordem emanada do Juízo da 1ª Auditoria da 3º CJM, além de ignorar a citada norma
constitucional, desconsiderou a prisão ex vi legis extraída dos arts. 452 e 453 do CPPM. Cita trecho de
publicação de sua autoria, intitulada "Hierarquia e Disciplina são Garantias Constitucionais: Fundamentos
para a Diferenciação do Direito Militar", em abono a sua tese, concluindo que a prisão processual de
desertor foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e se justifica ante a "[...] significativa
probabilidade de superveniente conduta criminosa do acusado, a desencadear novo ilícito dessa espécie -
deserção [...]".
Em acréscimo ao seu arrazoado, assevera que não se pode admitir a aplicação subsidiária do art. 310 do
Código de Processo Penal (CPP), com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM, visto que a liberdade provisória
não é matéria omissa no Estatuto Processual Castrense, sendo disciplinada em seu art. 270, em cujo
texto é vedada a concessão de liberdade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/08/2021 18:19:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf63068e
Finaliza o órgão ministerial pontuando a especialidade das normas ínsitas ao Direito Militar, com a
excepcionalidade de prisão imediata em caso de crime propriamente militar, como o caso em tela, a
partir do que requer "a reforma da decisão restabelecendo o réu ao estado anterior à concessão da
liberdade provisória".
Instada a se manifestar a Defensoria Pública da União por duas vezes, quedou-se inerte, sem juntar
contrarrazões (eventos 65 e 70 da IPD).
Por ocasião do juízo de retratação, previsto no art. 520 do CPPM, (sistema e-Proc, evento 4), o douto
magistrado do juízo de piso manteve a decisão impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ao se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso ministerial.
É o relatório.

VOTO

Transpõe, satisfatoriamente, o crivo da admissibilidade o presente recurso ministerial, uma vez que
foram satisfeitos todos os pressupostos processuais, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o
interesse recursal.
Valendo-se da presente via recursal, o Parquet das Armas persegue a reforma do decisum do juízo de
origem, por meio do qual foi concedida liberdade provisória ao desertor Sd Ex WESLEY LUIZ DA ROCHA
TEIXEIRA, nos autos da IPD nº 700084-86.2020.7.03.0103 (evento 27), tendo requerido, ao final o
restabelecimento do réu: "[...] ao estado anterior à concessão da liberdade provisória.".
Conforme relatado, toda a tese expendida pelo órgão de acusação pautou-se na consideração da
deserção como crime propriamente militar, perfazendo uma exceção à regra constitucional que estatui a
necessidade de ordem judicial ou flagrante delito para se operar eventual prisão. O recorrente acrescenta
que a regra é a prisão processual, por força do que prevê a Lei Processual Penal Castrense em seu art.
270.
A partir de leitura rasa dos autos, depara-se com mais um recorrente caso de deserção, contendo prova
do fato delituoso e indícios suficientes da autoria, em tese, atribuída ao ora recorrido. Noticiou-se que, à
época, ele era Soldado do 3º Batalhão de Comunicações do Exército em Porto Alegre/RS, tendo se
ausentado da referida OM, sem autorização, a partir de 28 de julho de 2020, e, por isso, incorrido na
prática de deserção, haja vista que se reapresentou ao quartel em 11 de setembro de 2020, sendo
recolhido ao cárcere de imediato e, em 14 de setembro subsequente, posto em liberdade, nos termos da
decisão ora atacada.
Observe-se que não se discute, na presente via recursal, a viabilidade ou não da exordial acusatória no
tocante a eventual deflagração da ação penal, mas tão somente a questão processual circunscrita à
obrigatoriedade ou não da prisão cautelar ao desertor.
Segundo a tese invocada pelo douto representante do MPM, com o que não nos alinhamos, a mera
constatação de o delito de deserção classificar-se como crime propriamente militar autoriza, de per si, a
prisão imediata, por configurar exceção estampada no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de
1988.
A bem da verdade, o equívoco de tal assertiva reside em negligenciar a relevância do princípio basilar da
presunção de inocência em sede de medidas constritivas de liberdade. Melhor dizendo: sem culpa
definitiva, a ser apurada em sob o pálio do "devido processo legal" e sem olvidar a concessão das demais
garantias constitucionais, e sem a presença inarredável dos requisitos autorizadores da prisão preventiva

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/08/2021 18:19:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf63068e
que, na legislação processual castrense, estão estampados no arts. 254 e 255, alíneas "a" a "e", do CPPM,
a prisão cautelar far-se-á imperiosa apenas em último caso.
No feito em tela, um olhar atento sobre as razões ministeriais permite perceber que não foi
fundamentado, com o rigor indispensável quando se cogita impor a privação de liberdade, o pleito de
revogação da liberdade provisória, com base em alguma alínea do retrocitado art. 255 do Códex
Processual Castrense.
Ao sustentar o presente recurso, o órgão ministerial justificou a imposição de prisão preventiva ao
desertor apenas sob o enfoque de que, ao seu ver, a natureza do delito, por si só, causa ofensa aos
pilares da hierarquia e da disciplina, devendo o infrator ser mantido sob custódia, a fim de evitar a prática
de outros delitos de mesmo jaez. No entanto, o postulante à medida extrema do encarceramento olvidou-
se de que a discussão do tema não pode passar ao largo da configuração, em concreto, de alguma das
hipóteses do art. 255 do CPPM, a saber: "garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal;
periculosidade do acusado; segurança da aplicação da lei penal militar; ou, manutenção dos princípios da
hierarquia e disciplina militares".
Sem pontuar, de forma objetiva e consistente, valendo-se de argumentos minimamente sólidos, algum
dos motivos acima contemplados na legislação de regência, instaura-se uma demanda que esbarra na
carência de respaldo legal, o que torna prejudicado o aprofundamento quanto à aplicação da medida
excepcional que é a prisão preventiva, a qual apenas se justifica quando demonstrada ser absolutamente
indispensável a segregação do suposto autor do crime.
Portanto, em que pese o respeitável arrazoado trazido pelo MPM, a mera invocação acerca da
"manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou
atingidos com a liberdade do acusado" não cria arcabouço jurídico suficiente para servir de lastro à
almejada decretação da constrição processual.
A prisão automática nos crimes de deserção é inconstitucional, vez que se exige a presença dos
requisitos previstos para a prisão preventiva para decretá-la, na linha da jurisprudência do Excelso
Pretório. Caso contrário, submeter o desertor a uma segregação de 60 (sessenta) dias estaria atribuindo-
lhe verdadeira responsabilidade objetiva, sem levar em conta os motivos que o levaram a se ausentar da
OM por mais de oito dias.
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se não existir qualquer dos fundamentos ínsitos no
artigo 255 do CPPM, em face de não haver indícios, sequer abstratos, de que o recorrido possa impedir ou
perturbar a ação da Justiça.
Forçoso concluir, portanto, que o douto magistrado de primeira instância, em face de inexistir motivos
que justificassem a segregação cautelar, e, no exercício de suas prerrogativas, acertadamente concedeu
liberdade provisória ao militar, com a ressalva de revogação de tal benefício, caso sobrevenham
elementos a justificar a prisão cautelar.
Em derradeira análise, não se pode validar um pedido de prisão sob o único enfoque das consequências
do delito cujo autor esteja solto, até porque, como bem observou a douta parecerista Dra. Herminia Celia
Raymundo (evento 7), o réu condenado por deserção certamente poderá recorrer em liberdade e gozar
de sursis, além de, invariavelmente, ser excluído das Forças Armadas.
No que se refere à plausibilidade da prisão preventiva amparada nos citados artigos 254 e 255, alíneas
"d" e "e", como bem salientado pela diligente Defesa, o órgão acusador nenhum elemento concreto
trouxe aos autos que justificasse a segregação cautelar. Deveras, o Parquet limitou-se apenas a dizer que
os pressupostos subjetivos contidos nas alíneas "d" e "e" do retro mencionado artigo 255 aplicam-se à
espécie, ou seja, segurança da aplicação da lei penal e exigência da manutenção das normas ou
princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do
indiciado.
Ora, in casu, nem de forma genérica se deu a motivação do órgão ministerial, visto que menção alguma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/08/2021 18:19:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf63068e
fez ao caso concreto, para justificar o receio da aplicação da lei penal ou ameaça à manutenção das
normas ou a hierarquia e a disciplina militares, o que, por si só, invalida seu argumento.
De mais a mais, os autos não apontam a presença de qualquer insegurança de aplicação da lei penal
militar, devido ser o indiciado primário, possuir residência fixa, mostrar interesse em regularizar sua
situação com a Força e até agora não haver notícia de que venha descumprindo suas obrigações perante
a Justiça, nem que sua liberdade pôs em risco e tampouco atingiu a manutenção das normas ou
princípios de hierarquia e disciplina militares. Logo, torna-se inviável ater-se a suposições,
desacompanhadas de lastro convincente, para restringir o status libertatis de alguém.
Também não se pode olvidar de que a segregação cautelar é medida excepcional, aplicável apenas para
preservar o andamento do processo e, como ressalvado pelo juízo a quo, a liberdade provisória concedida
poderá ser revista, caso surjam elementos concretos que ameacem o bom andamento do feito.
Nesse ponto, assim se manifestou o legislador na nossa lei adjetiva:
"Art. 257. O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer
circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do
indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha
ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça.
Parágrafo único. Essa decisão poderá ser revogada a todo o tempo, desde que se modifique
qualquer das condições previstas neste artigo." (destaquei).
Esta Corte Castrense registra um vasto manancial de precedentes em casos semelhantes ao ora
enfrentado, dentre os quais cabe trazer à colação, in verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. 1. Para
que seja possível a decretação da prisão preventiva, as duas condicionantes do art. 254 do
CPPM devem coexistir, no mínimo, com uma das hipóteses previstas no art. 255 do CPPM. 2.
O pedido de prisão preventiva não procede se diversas diligências estão em curso, todas
sem apontar para a efetiva presença dos seus requisitos legais. 3. Os arts. 30 e 254 do
CPPM revelam que o preenchimento dos requisitos para o oferecimento da Denúncia são
menos exigentes do que os estabelecidos para a decretação da prisão preventiva. 4. A
periculosidade não pode ser presumida, impondo-se haver prova concreta de que
o indiciado esteja ameaçando ou constrangendo terceiros. 5. A garantia da ordem
pública, calcada em potenciais consequências do crime, ou seja, sem dado real nesse
sentido, não serve para fundamentar a decretação da prisão preventiva. 6. A ameaça
indireta aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina não justifica a prisão cautelar
e, menos ainda, se o recorrido já foi licenciado do serviço ativo de sua Força
Singular. 7. A segregação cautelar provisória submete-se à cláusula rebus sic stantibus,
pois o juiz poderá decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem, bem como revogar a
prisão preventiva se, no curso do feito, verificar a ausência de seus requisitos. 8. Recurso
ministerial não provido. 9. Decisão por unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito nº
7001155-62.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 11/12/2019). (negritei)
"HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO A QUO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 257 DO CPPM. INCIDÊNCIA.
In casu, não restou comprovada a situação de traficância de entorpecente por parte do
Paciente, mas, sim, a de sua dependência química.
Em face do Princípio da Presunção de Inocência, o cerceamento da liberdade
antes do trânsito em julgado se apresenta como medida excepcional. A

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/08/2021 18:19:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf63068e
decretação ou manutenção da prisão preventiva exige fundamentação legal e
fática vinculada ao caso concreto.
O art. 257 do CPPM dispõe que o juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por
qualquer circunstância evidente nos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse
do acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito,
nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação na justiça. Com efeito, o Paciente é
militar da ativa, manifestou interesse em procurar cuidados médicos a fim de tratar sua
dependência química, além de não se ter notícias de que este tenha, de qualquer modo,
tentado exercer influencia em alguma testemunha ou atrapalhado a instrução processual.
Ademais, fato de o Flagranteado ter resistido à prisão, estando sob efeito de entorpecente,
não tem o condão de se presumir que este prejudicará a aplicação da lei penal militar.
Ordem concedida. Decisão unânime." (HC nº 107-32.2015.7.00.0000/DF. Relator Ministro
Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Julg. 23.03.2015). (destaquei).
Nesse passo, os argumentos trazidos pelo órgão ministerial não são suficientes para justificar a
segregação cautelar, porquanto ausentes, no caso concreto, os pressupostos autorizadores apontados na
inicial.
Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a Decisão
do Juízo de origem, proferida nos autos da IPD nº 84-86.2020.7.03.0103, que concedeu liberdade
provisória ao Sd Ex WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA.